Tribunal: TJMT
Processo: 1038405-02.2023.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1038405-02.2023.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):

[SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.120.616/0001-10 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação anulatória de débito fiscal, referente a multas aplicadas em razão do não recolhimento tempestivo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do descumprimento de obrigação acessória relacionada à fruição de benefício fiscal do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC).

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há
bis in idem
na aplicação de multas decorrentes do não recolhimento tempestivo do ICMS e do descumprimento de obrigações acessórias vinculadas à fruição de benefício fiscal; e (
ii
) se as multas aplicadas possuem caráter confiscatório.

III. Razões de decidir
:

3. Inexiste
bis in idem
, pois as penalidades impostas decorrem de condutas autônomas: o não adimplemento tempestivo da obrigação principal e o descumprimento do dever instrumental correlato à concessão e manutenção do incentivo fiscal, consistente na escrituração dos ajustes a débito relacionados à fruição do benefício fiscal.

4. As multas aplicadas não possuem caráter confiscatório, uma vez que não ultrapassam 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, mantendo-se dentro do limite estabelecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

5. As penalidades pecuniárias aplicadas em virtude do descumprimento de deveres instrumentais condicionantes de benefício fiscal possuem natureza sancionadora, não se enquadrando no conceito de tributo previsto no art. 3º do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “As penalidades aplicadas pelo descumprimento de deveres instrumentais relacionados à fruição de benefício fiscal não se confundem com as multas decorrentes do não recolhimento tempestivo do tributo principal, inexistindo
bis in idem
, desde que fundamentadas em normas distintas e dirigidas a condutas autônomas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, IV; CTN, art. 3º; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 47-E, II, “e”; Decreto Estadual n. 2.212/2014 (RICMS/MT), art. 14, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1434300
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 3.7.2023.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
. DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA
. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1038405-02.2023.8.11.0002, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante sustenta, em síntese, que “
as multas ora contestadas têm como fundamento de incidência a mora do ICMS do período de 04/2022 a 08/2022, e, no tocante à esta espécie de multa tributária, qualquer incidência acima de 20% é inconstitucional, é confiscatória
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial, anulando os débitos constantes nas certidões de dívida ativa n. 2023209486, n. 2023483987, n. 2023753881, bem como na Notificação de Lançamento n. 30723/1824/68/2023.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 273236965, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 281211881, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS, OAB/MT 13156-B

V

O

T

O

EXM
O
. SR
. DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA
. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1038405-02.2023.8.11.0002, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, alega-se que a constituição de créditos tributários referentes às certidões de dívida ativa n. 2023209486, n. 2023483987, n. 2023753881 e à Notificação de Lançamento n. 30723/1824/68/2023 configuraria
bis in idem
, sanção de caráter confiscatório em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, postulando, por conseguinte, a nulidade de tais créditos.

A controvérsia posta em análise restringe-se à verificação da higidez jurídica dos lançamentos tributários referentes ao não recolhimento tempestivo de ICMS, especialmente quanto à alegação recursal de
bis in idem
e de incidência de multas supostamente confiscatórias, bem como à suposta violação da legalidade tributária no contexto dos créditos inscritos nas certidões de dívida ativa impugnadas.

Inicialmente, deve-se observar a necessária distinção entre a obrigação tributária principal — representada pelo recolhimento do ICMS mensal devido nas operações mercantis do contribuinte — e a obrigação acessória consubstanciada nos deveres instrumentais atinentes ao ajuste e à escrituração fiscal, decorrentes da adesão ao benefício fiscal do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC).

Convém, por primeiro, delimitar que a responsabilização pelo não recolhimento do ICMS nas competências referidas ensejou, à luz do art. 14, § 4º, I, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014, a imposição de penalidades específicas, dentre as quais a redução de 20% (vinte por cento) do valor do benefício fiscal, devendo tal valor ser escriturado a débito em Escrituração Fiscal Digital (EFD), assim como a multa sobre o valor do tributo não recolhido, incidente nos parcelamentos efetivados,
in
verbis
:

“
Art. 14 Ressalvada disposição expressa em contrário, a fruição de todo e qualquer benefício fiscal previsto neste regulamento ou na legislação tributária estadual, além do atendimento às demais exigências estabelecidas no ato ou dispositivo que o disciplina, fica condicionada:

[...]

§ 4° Excepcionalmente, quando houver previsão nos dispositivos específicos, para fins de fruição do benefício fiscal:

I -
a
falta de pagamento integral do imposto apurado no período, até o último dia útil do mês do vencimento, implicará a redução de 20% (vinte por cento) do valor do benefício fiscal, devendo o respectivo valor ser acrescentado a débito na escrituração fiscal do mês subsequente, sem prejuízo do recolhimento dos acréscimos legais, quando o imposto for pago após a data de vencimento;
”

Compreende-se, portanto, que se trata de penalidades de natureza e fundamentos diversos, conforme as previsões normativas distintas dirigidas ao controle fiscal sobre programa de incentivo.

Ademais, a assertiva recursal de que haveria verdadeira repetição punitiva — na medida em que se faz incidir múltiplas multas sobre idêntico inadimplemento — não se verifica, uma vez que as ações administrativas do Fisco dirigem-se a condutas autônomas: de um lado, o não adimplemento tempestivo do tributo principal, de outro, o descumprimento do dever correlato à concessão e manutenção do incentivo fiscal, consistente na escrituração fiel dos dados fiscais e dos ajustes a débito decorrentes da fruição de benefício fiscal do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC).

No caso, as certidões de dívida ativa n. 2023209486 (Id. 273236883), n. 2023483987 (Id. 273236885), n. 2023753881 (Id. 273236886) e a Notificação de Lançamento n. 30723/1824/68/2023 (Id. 273236881 – Págs. 13/14) indicam que o Fisco está a exigir o recolhimento de multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 47-E, inciso II, alínea “e”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, com a redação dada pela Lei Estadual n. 10.978/2019, que dispõe:

“
Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

II -
infrações
relativas ao crédito do imposto:

[...]

e) crédito indevido do imposto, em situação não prevista nas alíneas
a

a

d
deste inciso -
multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do crédito indevidamente registrado
, sem prejuízo do recolhimento do valor correspondente ao crédito indevido;
”[
g.n
.]

No que se refere à suposta natureza confiscatória das multas, é fundamental ressaltar que, no caso concreto, os autos revelam que os valores das penalidades, embora elevados, não ultrapassam 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, preservando, desse modo, o limite estabelecido pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal em seu verdadeiro sentido normativo.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal “
é firme no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo. Precedentes
.” (STF, ARE 1434300
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 3.7.2023,
DJe
2.8.2023).

De igual modo, revela-se integralmente improcedente a alegação de que as sanções pecuniárias aplicadas em virtude do descumprimento de deveres instrumentais condicionantes de benefício fiscal ostentariam natureza tributária e, por via de consequência, impossibilitariam nova exação fiscal.

Com efeito, referidas penalidades possuem, na sua essência, caráter eminentemente sancionador, decorrente da inobservância de deveres instrumentais estabelecidos pela legislação como condição
sine

qua
non
para a fruição de tratamento fiscal mais benéfico, não se subsumindo, portanto, ao conceito de tributo delineado pelo art. 3º do Código Tributário Nacional, que expressamente exclui de seu âmbito normativo as prestações pecuniárias que constituam sanção por ato ilícito.

Em conclusão, a análise conjunta dos elementos de prova e da legislação tributária aplicável não revela qualquer mácula nos lançamentos questionados.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ESA
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
1ª
VOGAL
- CONVOCAD
A
)
:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
2
ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
2
ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA
. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1038405-02.2023.8.11.0002, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A Apelante sustenta, em síntese, que, não houve o enfrentamento de ponto crucial alegado no mérito da inicial, qual seja: que a suposta falta de correção nos lançamentos da apuração do ICMS nas EFDS é, na realidade, verdadeira sanção tributária, uma vez que se tratava de lançar, reconhecer, assumir débito de 20% sobre a base usufruída a título de benefício fiscal oriundo do PRODEIC, nos meses de 04/2022 a 08/2022.

Assevera a ocorrência de
bis in idem
, porquanto os débitos inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) ora impugnadas têm como origem fatos geradores já regularizados por meio do Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento, abrangendo os mesmos períodos fiscais (abril a agosto de 2022).

Entende que, demonstrou, que foi penalizada, de forma reiterada e cumulativa em relação ao mesmo fato gerador, com majoração significativa dos valores exigidos pelo inadimplemento do ICMS e pelo descumprimento de obrigações acessórias. Essa multiplicidade de penalização afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao
bis in idem.
Além disso, a reafirmação da exigibilidade do crédito tributário de agosto de 2022 reforça a necessidade de uma análise detalhada sobre a legitimidade e proporcionalidade das penalidades aplicadas, buscando assegurar o devido processo legal e a justiça fiscal.

Por fim, sustenta também a nulidade dos créditos tributários inscritos, por afronta à legislação tributária vigente e aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, capacidade contributiva, além da vedação ao confisco.

Requer, portanto, a reforma integral da sentença para declarar a nulidade das CDAs impugnadas, reconhecer a ilegalidade das penalidades impostas, anular os créditos tributários que deram origem às multas questionadas, e condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios. Fundamenta-se em precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça que vedam a cobrança cumulativa de multas sobre o mesmo fato gerador.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, oportunidade em que objetivava a anulação dos créditos tributários inscritos nas
CDA’s

ns
. 2023209486, 2023483987 e 2023753881, por entender que violam o princípio do não-confisco, entabulado no art. 150, IV, da CF, bem como os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva, além da vedação à bitributação.

Os pedidos foram julgados improcedentes, ensejando a interposição de recurso de apelação, consoante as razões acima expostas.

O ilustre Relator negou provimento ao recurso por entender que (...)
a análise conjunta dos elementos de prova e da legislação tributária aplicável não revela qualquer mácula nos lançamentos questionados.

Após ouvir com atenção o respeitado voto, solicitei vista dos autos.

Da análise das Notificações de Lançamento acostada aos autos, observa-se que a Recorrente foi autuada, nos seguintes termos (...)
Fiscal de Tributos Estaduais abaixo identificado(a), com fulcro no art. 17-D, § 2° da lei n° 7.098/98, constatou, mediante cruzamento eletrônico de dados,
a falta de ajuste a débito em sua Escrituração Fiscal Digital no montante de 20% (vinte por cento) do benefício utilizado, de acordo com o art. 12, §1°, I da lei complementar 631/2019 c/c art. 14, §4°, I do RICMS, uma vez que não houve recolhimento tempestivo de ICMS relacionados ao PRODEIC, relativo(os) ao(s) meses de referência informado no quadro anexo.
[Destaquei]

As referidas infrações foram aplicadas em observância ao art. 12, §1°, I, da lei complementar nº 631/2019, que dispõe:

(...) Art. 12 A fruição do crédito outorgado e/ou de redução de base de cálculo previstos neste capítulo fica condicionada:

(...)

§ 1º Excepcionalmente, para os benefícios fiscais previstos nesta seção:

I -
a
falta de pagamento integral do imposto apurado no período, até o último dia útil do mês do vencimento, implicará a redução de 20% (vinte por cento) do valor do benefício fiscal, devendo o respectivo valor ser acrescentado a débito na escrituração fiscal do mês subsequente, sem prejuízo do recolhimento dos acréscimos legais, quando o imposto for pago após a data de vencimento;

(...)

Veja-se que, a falta de pagamento do imposto acarreta a perda, em parte, do benefício fiscal, haja vista que ocorre uma redução de 20% (vinte por cento) do valor do aludido incentivo.

O referido dispositivo legal impõe ao contribuinte o cumprimento de uma obrigação tributária, que no caso não foi realizada, atraindo a aplicação da penalidade prevista no artigo 47-E, II, "e", da Lei 7.098/98. MULTA: 60,00% - do valor do crédito indevidamente registrado.

Sendo assim, a alegação de que
a suposta falta de correção nos lançamentos da apuração do ICMS nas EFDS é, na realidade, verdadeira sanção tributária, uma vez que se tratava de lançar, reconhecer, assumir débito de 20% sobre a base usufruída a título de benefício fiscal oriundo do PRODEIC nos meses de 04/2022 a 08/2022
, não se mostra acertada, haja vista que a conduta do Fisco foi pautada em disposição legal, consoante acima explanado, além de que, o não pagamento integral do ICMS no período implica em sanção legítima, que não pode ser confundida com nova tributação, mas, sim, com a perda do benefício concedido em razão do descumprimento das condições legais para sua fruição.

Ressalta-se, também, que, não há que se falar em
bis in idem
, porquanto os débitos confessados no Termo de confissão de dívida se referem ao não pagamento do ICMS, FUNDED e FUNDES, já os débitos referentes as
NAIs
ora discutidas são alusivas a ausência de ajuste a débito em sua Escrituração Fiscal Digital no montante de 20% (vinte por cento) do benefício utilizado.

Ainda, analisandos as Notificações de Lançamento, não se verifica, também, ilegalidade na multa aplicada, porquanto não ultrapassaram o valor do imposto, consoante passo a explanar.

Necessário esclarecer que, recebi memoriais do douto causídico, no qual este apresenta cálculo demonstrando que a multa aplicada supera o valor do ICMS que deveria ter sido recolhido; no entanto, ao meu entendimento, o aludido cálculo não afasta a presunção de veracidade das Notificações de Auto de Infração, principalmente diante da necessidade de
expert
para aferir suas alegações.

Imperioso mencionar que, nas referidas
NAIs
consta o valor do imposto devido quando do ajuste de 20% e o valor da multa aplicada e, repisa-se, esta não ultrapassa 100% do valor do tributo.

A propósito, confira-se o demonstrativo da NAI 210746/1824/68/2022:

Ainda, da leitura dos memoriais, observa-se que o advogado entende pela aplicação do Tema 487 do STF, no entanto, da leitura do inteiro teor da decisão proferida pelo Excelso Tribunal, constata-se que o objeto da ação é a “multa isolada” que não se refere a atraso de pagamento de imposto. Ela é “isolada” em razão da inexistência de tributo devido em decorrência da conduta punida. Veja-se trecho da decisão - RE 640452:

Na modalidade enfrentada nos autos, a “multa isolada” não se refere a atraso de pagamento.
Ela é “isolada” em razão da inexistência de tributo devido em decorrência da conduta punida.
Essa circunstância está bem demarcada nos autos, conforme demonstra o seguinte trecho do recurso administrativo que examinou a matéria: “Com relação às demais argumentações do sujeito passivo ao se defender, não deve prosperar, já que ficou cabalmente mostrado e admitido pela autuada, que os autuantes têm razão. Ou seja, a empresa realmente descumpriu uma obrigação acessória prevista na legislação e para tal infração existe penalidade aplicável. Com relação ao fato de a falta cometida não ter trazido prejuízo ao Estado, visto que o ICMS é recolhido por substituição tributária, isso é irrelevante para o caso,
já que não se trata de autuação para exigir a obrigação principal
. Tangenciando esta discussão é bom que somente fique registrado que o prejuízo alegado pelo impugnante é somente aquele financeiro e imediato. Mas, é necessário analisar que o descumprimento de uma obrigação acessória desprovê o Fisco de meios necessários para a fiscalização, o que poderia abrir a porta para outras infrações” (Doc. 02).

No caso dos autos, o descumprimento da obrigação acessória decorreu da ausência de pagamento de uma obrigação principal, conforme consta nas Notificações de Lançamento:
falta de ajuste a débito em sua Escrituração Fiscal Digital no montante de 20% (vinte por cento) do benefício utilizado, de acordo com o art. 12, §1°, I da lei complementar 631/2019 c/c art. 14, §4°, I do RICMS,
uma vez que não houve recolhimento tempestivo de ICMS relacionados ao PRODEIC
. Sendo assim, não é o caso de se aguardar o aludido julgamento.

Portanto, no presente caso, a multa aplicada não ultrapassa o montante total do crédito tributário principal acrescido de juros e correção monetária, mantendo-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. A Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que multa tributária somente é confiscatória quando ultrapassa 100% do valor do tributo, o que não ocorre no presente feito.

Diante disso, conclui-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não houve
bis in idem
, nem ilegalidade na aplicação da multa, a qual não ultrapassa os limites constitucionais da vedação ao confisco, configurando medida legítima e proporcional ao inadimplemento tributário verificado.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
o ilustre Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 28/05/2025